Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-74.2003.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001044-74.2003.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROQUE DIAS DA COSTA - CPF: 561.891.331-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZILDA CAETANO DOS SANTOS (ASSISTENTE), NOEL SAMPAIO DOS REIS (ASSISTENTE), ISABEL ARAÚJO DE ASSIS (ASSISTENTE), EVA OSNI PEREIRA (ASSISTENTE), ROMILDO RIBEIRO BISPO - CPF: 289.671.862-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 121, § 2o, INCISO II CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA 1/6 – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DE AUMENTO (5 ANOS) FAVORÁVEL AO RÉU -
RECURSO IMPROVIDO.

No presente caso a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base no crime de homicídio qualificado pelas
circunstâncias
judiciais “culpabilidade, circunstancias e consequências do crime” é idônea, portanto, apta à exasperação da pena base.

O “quantum” utilizado para cada circunstância negativa, beneficia o réu, visto que se fosse aplicar, como pretende o apelante, a fração de 1/6 para cada vetor considerado desfavorável, que é recomendado pelo STJ, teria elevado a pena em 02 anos para cada circunstância judicial considerada desfavorável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de ROQUE DIAS DA COSTA, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que, respeitando a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso II do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. (Sentença – Id. 178315892).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, de forma preliminar, requer a anulação do julgamento, alegando nulidades na sentença. Porém, não apontou quais nulidades se refere.

No mérito, busca o afastamento das circunstâncias judiciais, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como, a readequação da pena no seu patamar mínimo, com alteração do regime de pena do fechado para o semiaberto. (Id. 181132193)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 178315907)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvanna Correa Vianna, assim concluiu seu parecer:
“em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP1, adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público da instância singela, opino pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença prolatada nos autos.”
(Id. 181132193)

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que, respeitando a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o recorrente
ROQUE DIAS DA COSTA
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2o, inciso II do Código Penal,
aplicando-lhe a pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O apelante, nos pedidos finais, requereu o reconhecimento das nulidades arguidas com a devida anulação da decisão, contudo, não fez apontou quais seriam essas nulidades. Diante disso, passo a análise do mérito.

Nas razões, o apelante requer a reanálise das circunstâncias judiciais valoradas em desfavor ao réu, a revisão da fração utilizada para exasperação e o regime inicial para cumprimento de pena.

Para análise, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“
3.1. Da dosimetria da pena.

De proêmio, registro que pactuo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido que
a pena base não deve respeitar parcelas fixadas em lei, posto que tal não foi a vontade do doutrinador
, retornando assim a jurisprudência fixada pelo STF. Neste sentir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM ELEITO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Sobre critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que esta Corte Superior de justiça entende que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). III - A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, Primeira Turma, RHC 101576, Relator(a): Min. Rosa Weber, Dje 14-08-2012). Ainda, certo é que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. Precedentes. IV - No caso, o eg. Tribunal fundamentadamente apontou que "o acréscimo de pena para um agravamento comum, sem nota de destaque, é suficientemente realizado agregando à pena base do crime de uso documento falso mais 3 (três) meses de reclusão e mais 1 (um) mês para o delito do art. 70 da Lei no 4.117/62, quantidades que correspondem à fração de 1/8 (um oitavo) do termo médio dos tipos penais previsto no artigo 299 do Código Penal e art. 70 da Lei no 4.117/62." (fl. 307). Assim, a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior. V - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, "É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial" (AgRg no AREsp n. 864.672/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/6/2016). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.084.097/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 3/5/2022).

A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena,
é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado
. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018).
Neste especial, registro que conforme das provas dos autos, é latente a premeditação, vez que o réu planejou o crime, indo à sua casa buscar uma arma branca, passando então a anunciar que iria matar a vítima. Neste momento, duas mulheres tentaram lhe impedir, inclusive a viúva, que foi ameaçada. Então retornou ao bar, passou a discutir com o ofendido e, mesmo tendo este tentado evitar à situação, deixando o bar, o condenado passou a perseguir e o atacou na rua. Tais fatos tornam indiscutível a maior reprovação na conduta.

Assim, elevo a pena em 02 (dois) anos. Quanto aos
antecedentes criminais,
a
conduta social
e a
personalidade
não há elementos desabonadores. Em relação às
circunstâncias do crime
, temos que, segundo a jurisprudência, é “o ‘modus operandi’ empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie.” (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Ao caso, temos que o condenado elegeu macular a paz da vítima em local público, iniciando os atos dentro de um bar e, com as tentativas do ofensivo em evitar os ataques, concretizou o crime, as facadas, na rua, não poupou aqueles que ali estavam (bar e na rua) de presenciar tal cena. Destaco, ainda, que a vítima foi atingida nas costas, enquanto fugia. Situação, que por si só, demonstra maior reprovação. Assim, agravo a pena em 01 (um) ano. Quanto
aos motivos
, os jurados reconheceram a ocorrência do motivo futil. Tal situação qualifica o tipo penal não devendo ser considerada para aumento de pena para não ocorrer em
bis in idem
. As
consequências
são lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, em especial no caso em tela ser a vítima genitor de 03 (três) crianças, todas em terna idade (uma com 05 (cinco) anos, outra 03 (três) anos e outra recém nascida). Com a morte do pai, estes infantes ficaram desamparados de seu afeto e cuidados. Aos menores foi-lhes tolhidos a convivência paterna, do proteger, do ensinar e amor paterno, o mais sublime dos sentimentos. Ressalto, ainda, que o falecido era o provedor do sustento, estudos e demais necessidades destas crianças. Portanto, majoro a pena em 02 (dois) anos. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 17 (dezessete) anos de reclusão
.

Não existem agravantes. Por outro lado, o confessou os fatos no sumário da culpa, portando atenuo sua pena na mesma fração majorada para as consequências do crime. Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Desta forma,
fixo a definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão
.

3.2. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2
o
, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a pena é superior a 8 anos. Neste sentir,
fixo o regime fechado.
”
(Id. 178315892)

Consoante consta da sentença, verifica-se que a pena-base do crime de homicídio qualificado foi fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão, ou seja, 05 anos acima do mínimo legal, tendo em vista ter sido negativadas as vetoriais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

No que tange a culpabilidade, a fundamentação utilizada é idônea e restou devidamente comprovada nos autos, sendo apta a exasperação da pena.

Nesse sentido, trago recente julgado do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente
.

4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade
. Avaliar se a premeditação não foi comprovada em juízo demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 5. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)”

Estando a circunstância culpabilidade devidamente fundamentada com elementos constantes nos autos, não há que se falar em afastamento da dosimetria penal.

Quanto as circunstâncias dos fatos,
fundamentação utilizada na sentença é capaz de justificar uma censurabilidade que ultrapasse aquela já prevista no tipo penal, haja vista o fato de que o réu agira com brutalidade, desferindo
facada nas costas
da vítima, sendo circunstâncias suficientes para tornar a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, configurando assim a aplicação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

Não menos correto está a fundamentação referente as consequências do crime, considerando que a vítima possuía 3 filhos menores, ainda crianças,
uma com 05 (cinco) anos, outra 03 (três) anos e outra recém nascida, que com a morte do Pai, ficaram desamparadas

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. MOTIVAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO APLICADA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, cumpre anotar que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

In casu, no que se refere às circunstâncias do crime, a exasperação da pena merece ser mantida. Observa-se que se considerou o fato de o delito ter sido praticado em local público (em um trailer), quando havia circulação de pessoas que frequentavam o bar, conforme depoimento das testemunhas. Tais fundamentos são considerados aptos pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ a ensejar a análise negativa da conduta social. Precedentes. Quanto às consequências do crime, o Tribunal de origem assinalou que a vítima do homicídio possuía quatro filhos menores e sua esposa estava grávida do quinto filho.

Conforme entendimento desta Corte Superior, "O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito" (AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).

2. A tese referente à desproporcionalidade da fração aplicada na segunda fase dosimétrica da pena, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento da apelação, o que obsta a análise direta por este Tribunal Superior de Justiça, uma vez vedada a supressão de instância. Precedente.

Como é cediço, "a despeito de conferir-se ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais, motivo pelo qual, em habeas corpus impetrado perante esta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 824.138/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.089/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)”

Diante disso, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis ao réu apresentam fundamentação idônea à exasperação da pena base. Não havendo razão para decota-las.

Quanto a fração a ser utilizada na pena base, d
iante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estabelecida e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

O
Superior Tribunal de Justiça (
STJ
) vem se posicionando na adoção da fração de 1/6 como usual (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias. Vejamos:

"[...]
deve ser adotada
a fração
paradigma
de 1/6
(um sexto) para
aumento
ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante
a
ausência
de
critérios para
a
definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o
aumento superior
ou
a
redução inferior
à fração
paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

“[...] Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação: DJe de 20.08.2021)

Seguindo a mesma linha de raciocínio:

“[...] O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021) (N.U 1007473-67.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)”

Ademais, vale ressaltar que os critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

Na hipótese, o que se observa é que o magistrado, de forma a beneficiar o réu, aplicou para a circunstância
culpabilidade 02 anos, para a circunstâncias do crime 01 ano e para as consequências do crime 02 anos. O que beneficia o réu, visto que se fosse aplicar, como pretende o apelante, a fração de 1/6 para cada vetor considerado desfavorável, que é recomendado pelo STJ, teria elevado a pena em 02 anos para cada circunstância judicial considerada negativa. Assim, a fração utilizada está em consonância com a orientação jurisprudencial, não havendo razão para modificá-la.

Sem alteração na dosimetria penal, mantenho o regime inicial fixado.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso interposto por
Roque Dias Machado
e, no mérito,
nego provimento
, mantendo a r. sentença em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024